Tribunal: TJBA
Processo: 8109867-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109867-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADA: DENISE EDINGTON COUTINHO

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE DANO MORAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES. CÁLCULO ATUARIAL, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória objetivando a revisão dos reajustes aplicados ao contrato, a fim de que fossem limitados aos percentuais autorizados pela ANS, bem como a condenação em indenização por dano moral e devolução dos valores cobrados indevidamente. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a abusividade dos aumentos, fixando novo valor da mensalidade, determinando a devolução simples da quantia paga a maior e condenando a Ré ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral. A Operadora interpôs Apelação, sustentando a legalidade dos reajustes e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se os reajustes aplicados ao plano de saúde da Acionante foram legais ou abusivos; estabelecer se há direito à devolução do
quantum
pago a maior; e analisar o cabimento de indenização por dano extrapatrimonial, em virtu
de
dos reajustes impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contrato assinado e de documentos que demonstrem a base legal e contratual dos reajustes, especialmente o do ano de 2020, inviabiliza a comprovação de sua legalidade, atraindo a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

4. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula nº 608, admite a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, o que impõe a interpretação das cláusulas em favor do consumidor, nos termos do art. 47 do referido diploma legal.

5. A Seguradora não apresentou elementos técnicos que justificassem os aumentos, especialmente quanto à sinistralidade e à variação de custos médicos e hospitalares (VCMH), restando caracterizada a abusividade das majorações.

6. A devolução é devida de forma simples, observando o prazo prescricional de três anos antes do ajuizamento da lide, diante da ausência de má-fé da Operadora, nos termos do art. 188, I, do CC.

7. A pretensão de reparação por dano moral deve ser afastada, pois não demonstrado qualquer sofrimento extraordinário ou lesão extrapatrimonial relevante decorrente dos reajustes questionados, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

8. A apuração do percentual adequado dos reajustes deverá ser realizada por cálculos atuariais, em sede de cumprimento de sentença, nos moldes fixados pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 952 (REsp 1.568.244/RJ).

9. A sucumbência recíproca impõe a divisão proporcional dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC, com suspensão da exigibilidade da parcela devida pela parte beneficiária da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 39, V e X, 47, 51, IV e §1º, II; CC, art. 188, I; CPC, arts. 86, caput e §14, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Seção, j. 13.12.2017 (Tema 952); TJ-BA, Ap nº 0577189-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.05.2024; TJ-BA, Ap nº 0563263-38.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 03.02.2022.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°.8109867-70.2020.8.05.0001
,

oriunda da
1
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na qual figuram como Apelante a
SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo Apelada
DENISE EDINGTON COUTINHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
.